Tribunal: STF
Processo: Rcl 73485
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-17
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 501: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Capão Bonito/SP, em 5.11.2024 , contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0011012-56.2021.15.0123, pelo qual teriam sido descumpridas a decisão deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501 e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “A sentença condenou o reclamado ao pagamento da dobra das férias, enriquecidas com o adicional de 1/3, referentes aos lapsos aquisitivos: 16/17 e 17/18 e ao pagamento da dobra de férias SEM a incidência do terço constitucional referente ao lapso aquisitivo 18/19, com fundamento nos artigos 137 e 145 da CLT e Súmula 450 do C. TST. 



    O réu pretende a exclusão da condenação sustentando, em síntese, que os pagamentos das férias foram realizados antecipadamente ou então logo no início do período gozado, porém sempre dentro do mês em que o trabalhador estava de férias, o qual não amarga qualquer prejuízo com a aludida intempestividade, não podendo se olvidar que o interesse público se sobrepõe ao particular, sendo muitas as ações em face do município com mesmo fundamento, o qual conta com recursos escassos, devido à baixa arrecadação. 



    Aduz que a penalidade do artigo 137 da CLT somente é lícita se o reclamante não frui do direito de férias no período concessivo, não havendo previsão legal para o pagamento em dobro quando somente a remuneração respectiva for paga fora de prazo e o descumprimento do prazo de pagamento enseja ao máximo a aplicação de uma multa administrativa, sendo que a Súmula 450 do C. TST não tem caráter vinculante.



    Requer, alternativamente, seja o pagamento da dobra proporcional ao atraso e excluída sobre o terço constitucional, cujo pagamento se deu dentro do prazo correto, nos termos da Tese Prevalecente número 5 do TRT da 15ª Região.



    O recorrente tece considerações acerca da matéria, entretanto, confessa nas próprias razões recursais que o pagamento eventualmente acontecia a destempo alegando que ‘foram realizados antecipadamente ou então logo no início do período gozado, porém sempre dentro do mês em que o trabalhador estava de férias.’ 



    Incontroverso, pois, que a remuneração dos dias de férias foram intempestivos.(...)



      Pois bem. 



    O direito às férias é consagrado constitucionalmente, inclusive quanto ao pagamento de abono de 1/3 e o artigo 145 da CLT é expresso ao determinar que o pagamento das férias e do abono deve ocorrer até dois dias antes do início do período concessivo. Tal determinação legal visa possibilitar que as férias sejam efetivamente usufruídas pois, como vive de seu trabalho, se não receber o respectivo valor antes de sair de férias, o trabalhador não dispõe de meios para gozá-las, frustrando o escopo do instituto.



    Assim, o descumprimento desta determinação não pode ser considerado como mera infração administrativa, pois o pagamento a destempo prejudica o próprio direito da autora em gozar das férias, devendo ser efetuada, como bem procedeu a Origem, interpretação teleológica e sistemática do art. 137 da CLT, a fim de impedir que seja frustrada a finalidade do instituto.



    Como já ressaltado, o intuito da regra em comento é que o pagamento seja antecipado, a fim de possibilitar que as férias sejam efetivamente usufruídas, não importando a análise subjetiva e unilateral do reclamado quanto ao que se revela mais benéfico ao empregado. A lei impõe o pagamento em conformidade com o contido no art. 145 da CLT, sendo um direito do empregado a percepção naquele prazo, não facultando ao empregador a escolha de melhor data ou forma de pagamento das férias.(...)



    Importante consignar que o entendimento veiculado na Súmula 450 do C. TST nenhum vício de inconstitucionalidade apresenta, tampouco viola o princípio da legalidade ou mesmo cria obrigação sem previsão em lei, até porque encontra amparo em todos os dispositivos legais, princípios constitucionais e preceitos fundamentais aventados retro. As Súmulas se embasam nos dispositivos legais e fazem parte do ordenamento jurídico na medida em que se traduzem em interpretações do tribunal superior que evoluem e são sedimentadas com a finalidade de uniformização de entendimentos jurídicos e de julgados diversos. 



    Oportuno destacar que, por força do artigo 8º, caput, da CLT, na falta de disposições contratuais ou legais, conforme o caso, a Justiça do Trabalho poderá decidir pela jurisprudência (no caso, a Súmula 450 do C. TST) restando, portanto, insubsistente eventual alegação de violação ao artigo 8º, §2º, da CLT.



    Por fim, tão pouco se sustenta a alegação do reclamado de que a grande quantidade de ações com mesmo objeto causaria sensível dano no orçamento municipal uma vez que incumbe ao Município promover a dotação orçamentária apta a suportar o cumprimento das obrigações legais de seus empregados, não podendo ser a insuficiência de recursos utilizada como óbice à satisfação de qualquer parcela prevista na legislação, pois tais questões são subjacentes e não interferem no direito postulado. A propósito, ressalto que o ente público ao contratar servidores pelo regime celetista despe-se de seus poderes de império e se equipara ao empregador comum, ficando sujeito à legislação trabalhista vigente.



    Destarte, ante o descumprimento do prazo previsto no art. 145 da CLT, correta a sentença que deferiu o pagamento da dobra estabelecida no art. 137 da CLT, pelo que decido negar provimento ao recurso, nestes termos consignando as razões de decidir para fins de prequestionamento.



    Mantenho” (doc. 9).



    2. O reclamante alega que “os argumentos esposados pelo juízo de grau inferior e utilizados como razão de decidir do acórdão combatido, contrariam a r. decisão do r. Plenário Virtual do Egrégio Supremo Tribunal Federal que em Agosto de 2022, a julgou ADPF 501 AgR/SC, reconhecendo a inconstitucionalidade da aplicação da Súmula 450 do TST” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta que “a r. decisão do v. Acórdão questionada, proferida pela Turma do TRT – 15ª Região, ao manter o pagamento da ‘dobra de férias’, descumpriu, desta forma, a Súmula Vinculante n.º 10 deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, doc. 1). 



    Requer “medida liminar, determinando a suspensão da tramitação do processo número 0011012-56.2021.15.0123, até decisão final da presente Reclamação, com fundamento no artigo 158 do RISTF, expedindo-se o competente ofício” (fl. 10, doc. 1).



    Pede, “ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassado o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª – proc. 0011012-56.2021.15.0123 ou que seja determinada a medida adequada para preservação da Jurisdição e autoridade das decisões preferidas por este Excelso Tribunal, com arrimo no artigo 161, III do RISTF” (fl. 11, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a sentença pela qual teria sido condenado o reclamante a pagar férias em dobro à beneficiária, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal se dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Na espécie em exame, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região desproveu o recurso ordinário, aos seguintes fundamentos:



    “O direito às férias é consagrado constitucionalmente, inclusive quanto ao pagamento de abono de 1/3 e o artigo 145 da CLT é expresso ao determinar que o pagamento das férias e do abono deve ocorrer até dois dias antes do início do período concessivo. 



    Tal determinação legal visa possibilitar que as férias sejam efetivamente usufruídas pois, como vive de seu trabalho, se não receber o respectivo valor antes de sair de férias, o trabalhador não dispõe de meios para gozá-las, frustrando o escopo do instituto. 



    Assim, o descumprimento desta determinação não pode ser considerado como mera infração administrativa, pois o pagamento a destempo prejudica o próprio direito da autora em gozar das férias, devendo ser efetuada, como bem procedeu a Origem, interpretação teleológica e sistemática do art. 137 da CLT, a fim de impedir que seja frustrada a finalidade do instituto.



    Como já ressaltado, o intuito da regra em comento é que o pagamento seja antecipado, a fim de possibilitar que as férias sejam efetivamente usufruídas, não importando a análise subjetiva e unilateral do reclamado quanto ao que se revela mais benéfico ao empregado. A lei impõe o pagamento em conformidade com o contido no art. 145 da CLT, sendo um direito do empregado a percepção naquele prazo, não facultando ao empregador a escolha de melhor data ou forma de pagamento das férias. (...)



    Oportuno destacar que, por força do artigo 8º, caput, da CLT, na falta de disposições contratuais ou legais, conforme o caso, a Justiça do Trabalho poderá decidir pela jurisprudência (no caso, a Súmula 450 do C. TST) restando, portanto, insubsistente eventual alegação de violação ao artigo 8º, § 2º, da CLT” (fls. 5-6, doc. 5).



    A autoridade reclamada limitou-se a aplicar o § 2º do art. 8º e os arts. 137 e 145 da Consolidação das Leis do Trabalho à situação da beneficiária, para assegurar a ela o pagamento de férias em dobro. 



    Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois a autoridade reclamada não fez juízo de inconstitucionalidade dos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho nem afastou a aplicabilidade destes dispositivos legais com base na Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    8. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.



    A decisão apontada como reclamada foi prolatada pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região em 21.6.2022 (doc. 10, doc. 9), antes do julgamento por este Supremo Tribunal da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501, na sessão virtual de 1º.7.2022 a 5.8.2022.



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistentes na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 36.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora